Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-43.2008.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000049-43.2008.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado ao Pudor Mediante Fraude]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO NASCIMENTO DE CINTRA - CPF: 860.827.605-49 (APELANTE), IGOR AMADEU COCCO RUBIN - CPF: 938.847.101-68 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), GIOVANNA DE REZENDE PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), LIANE ZONATTO - CPF: 016.160.501-01 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 DO CP – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/09). VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PADRASTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA PERICIAL SUPRIDA POR TESTEMUNHAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 JUSTIFICADA PELO LONGO PERÍODO. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, CP) E AGRAVANTE (ART. 61, II, "F", CP).
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra sua enteada de 9 anos de idade, ocorrido de forma reiterada durante o ano de 2007. O apelante foi condenado à pena de 17 anos e 06 meses de reclusão no regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena mediante o afastamento da continuidade delitiva ou a redução da fração de aumento para o mínimo legal, e o decote da majorante do art. 226, II, do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: a) se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e o laudo pericial, é suficiente para a condenação; b) se a imprecisão do número de atos sexuais impede a aplicação da fração máxima da continuidade delitiva; c) se a aplicação conjunta da agravante de prevalência de relações domésticas e da causa de aumento por ser o agente padrasto configura
bis in idem
; d) se a dosimetria respeitou o sistema trifásico.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevo probatório (Enunciado n.o 10 do TJMT).

4. A ausência de vestígios recentes no laudo pericial não afasta a materialidade, uma vez que atos libidinosos como toques e introdução de dedos frequentemente não deixam marcas permanentes, podendo a prova testemunhal suprir o exame de corpo de delito (art. 167 do CPP).

5. A continuidade delitiva (art. 71 do CP) restou caracterizada pela reiteração dos atos ao longo de dez meses. Segundo o Tema Repetitivo 1.202 do STJ, a aplicação da fração máxima de 2/3 prescinde da delimitação individualizada de cada ato quando o longo período de tempo permite concluir pela ocorrência de sete ou mais infrações.

6. Segundo o Tema Repetitivo 1.215 do STJ, não configura
bis in idem
a incidência simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, pois possuem fundamentos jurídicos distintos: a primeira refere-se ao abuso do ambiente doméstico e a segunda à posição de autoridade familiar (padrasto). Não há "quarta fase" na dosimetria, mas a aplicação sucessiva de causas de aumento na terceira fase, conforme a metodologia do art. 68 do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A palavra da vítima em crimes sexuais, corroborada por indícios e prova testemunhal, é suficiente para o decreto condenatório, ainda que o laudo pericial seja inconclusivo devido ao lapso temporal.

2.

É legítima a aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva em crimes sexuais contra vulneráveis quando a conduta se estende por longo período, independentemente da especificação numérica de cada ato.

3.

A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, do CP é válida e não constitui dupla punição pelo mesmo fato."

___________________

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 61, II, "f", 68, 71, 214 (redação antiga) e 226, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.202 (REsp 2.029.482/RJ); STJ, Tema Repetitivo 1.215 (REsp 2.038.833/MG); TJMT, Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO NASCIMENTO DE CINTRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO NASCIMENTO DE CINTRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da ação penal n.o 0000049-43.2008.8.11.0078, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 214, parágrafo único, c/c art. 226, inc. II, e art. 61, inc. II, alínea “f”, na forma do art. 71, todos do Código Penal
(com redação anterior à Lei n.o
12.015/09
), à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 323623624
, a i. defesa técnica almeja a
absolvição
por insuficiência probatória
, argumentando a existência de contradições na narrativa da vítima, a fragilidade das provas colhidas na persecução penal para sustentar o édito condenatório e a ausência de vestígios periciais recentes.

Subsidiariamente
, postula o
afastamento ou redução, para o patamar mínimo, da fração da continuidade delitiva
, alegando que não restou comprovada a reiteração delitiva e que há imprecisão temporal, sustentando a desproporcionalidade do acréscimo da pena na fração de 2/3 (dois terços), máxime porque o próprio
Parquet
teria afirmado que o delito sexual foi cometido apenas duas vezes. Outrossim, vindica o
decote da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP
, sob o argumento de que não houve pedido ministerial expresso e que sua aplicação resultaria em
bis in idem
com a agravante do art. 61, II, "f", CP, além de configurar quarta fase dosimétrica.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
323623626
, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, pugnando pelo

desprovimento
do apelo
;

linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado nos autos no ID
331091359, adotando
per relationem
os fundamentos externados nas contrarrazões ministeriais, com fulcro na Recomendação n.o 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos por que
conheço do recurso
manejado pela i. defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
JOÃO NASCIMENTO DE CINTRA
foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 214, parágrafo único, do Código Penal
, com redação anterior à Lei n.o
12.015/09, pois, no decorrer do ano de 2007, em datas e horários incertos, nas dependências da residência situada na avenida Antônio André Maggi, s/n, quadra 172, lote 10, Cidezal II, no município de Sapezal/MT, prevalecendo-se da condição de padrasto, constrangeu a vítima
Giovanna de Rezende Pereira
, à época com 9 (nove) anos, a permitir que com ela fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mediante violência presumida e por quantidade indeterminada de vezes, consistentes em passar as mãos nas regiões íntimas da infante, inclusive com introdução de dedos na vagina, com o propósito de satisfazer a própria lascívia.

Circunstanciados os fatos, passa-se à análise das teses recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A i. defesa técnica sustenta que o conjunto probatório seria frágil para sustentar o édito condenatório, alegando a existência de contradições na narrativa da vítima, a ausência de vestígios recentes no laudo pericial e a inexistência de material genético que comprovasse a prática delitiva. Argumenta, ainda, que a palavra da vítima não possui natureza de prova absoluta e que, na dúvida, deveria prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A tese
não merece acolhimento
.

A
materialidade da infração penal
restou amplamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n.o 944/2007 (ID 182218184 - Pág. 158), do Relatório do Conselho Tutelar (ID 182218184 - Pág. 162/164), do Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 182218184 - Pág. 178/183) - que atestou a ruptura himenal antiga (já cicatrizada), sem a presença de secreção no interior da vagina - e das declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o sentenciado no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

Com efeito, a vítima
Giovanna de Rezende Pereira
, ao ser inquirida sob o crivo do contraditório, relatou que, no ano de 2007, quando contava com aproximadamente 8 (oito) ou 9 (nove) anos de idade, residia com o apelante, então seu padrasto. Afirmou que a convivência perdurou por cerca de um ano, período em que, após um início harmônico, sobrevieram os abusos sexuais.

Detalhou que o sentenciado se aproveitava dos momentos em que ficava responsável pela infante e seu irmão mais novo, enquanto a genitora trabalhava, para praticar os atos libidinosos. Disse que as condutas consistiam em toques nos seios, tapas nas nádegas e contatos físicos indevidos em suas partes íntimas sob o pretexto de “brincadeiras”. Destacou, ainda, que o recorrente a compelia a banhar-se na companhia dele ou invadia o banheiro enquanto a menor estava tomando banho.

No tocante à revelação tardia, esclareceu que o silêncio inicial decorreu do temor e da incapacidade de compreender a gravidade da situação à época. Declarou que o fato veio ao conhecimento das autoridades apenas durante atendimento no Conselho Tutelar, oportunidade em que narrou os abusos na presença da mãe e das conselheiras, resultando na imediata separação do casal.

Por fim, refutou a tese defensiva de que teria inventado os fatos por ciúmes ou para apresentar um amigo a sua mãe, asseverando não possuir, à época, maturidade para tal articulação. Instada sobre a natureza dos toques, recordou-se de que, em determinada ocasião, sentiu dor, o que a leva a crer que houve introdução de dedo em sua vagina. Afirmou que sentia medo e não gostava de ficar em casa com o padrasto, preferindo atividades externas.

Corroborando a narrativa da vítima, sua genitora,
Waldete Bonfim de Rezende
, declarou, em juízo, ter mantido união estável com o apelante por cerca de dez meses. Relatou que a notícia do crime lhe chegou por intermédio do Conselho Tutelar, após denúncia anônima de vizinhos que estranharam o comportamento do sentenciado. Segundo a depoente, ao ser inquirida perante o órgão protetivo, sua filha confirmou as agressões sexuais, detalhando que o padrasto a submetia a atos libidinosos. Disse que a confirmação do abuso foi obtida pelo exame médico realizado na época.

Esclareceu, ademais, que exercia atividade laboral externa durante todo o dia, enquanto o apelante, que se encontrava desempregado ou em gozo de benefício previdenciário, permanecia na residência sob o pretexto de cuidar das crianças. Ressaltou, por fim, que rompeu o vínculo afetivo imediatamente após a descoberta dos fatos e que o condenado, em episódios posteriores, costumava transitar em frente à sua nova moradia em atitude de deboche e escárnio.

A testemunha
Roberto Neiva de Figueiredo
, em sede de audiência de instrução, embora tenha ressalvado a impossibilidade de detalhamento do exame clínico em razão do lapso temporal transcorrido, ratificou a autenticidade da assinatura aposta no laudo pericial constante nos autos.

Expôs que, à época, era frequentemente nomeado pelo juízo para exercer o múnus de perito na Comarca de Sapezal. Ressaltou que o exame técnico por ele subscrito atestou a ruptura himenal na vítima, justificando, todavia, que a ausência de infraestrutura tecnológica na localidade impedia a realização de exames complementares de maior complexidade. Salientou, por fim, que o interstício entre a prática delitiva e o ato pericial inviabilizou a coleta de material biológico ou a constatação de outros vestígios, restringindo-se a diligência ao exame clínico e visual.

A seu turno, o apelante
JOÃO NASCIMENTO DE CINTRA
, em seu interrogatório judicial, negou a autoria dos fatos narrados na exordial acusatória. Afirmou que a relação mantida com a enteada era pautada pelo respeito e zelo, assemelhando-se ao vínculo paterno-filial. Destacou a inexistência de promiscuidade no ambiente doméstico, asseverando que a organização familiar preservava a privacidade dos ocupantes, com aposentos individuais e vedação de acesso noturno aos quartos alheios.

Sustentou a tese de que a denúncia fora orquestrada pelo genitor da vítima, que era seu colega de trabalho à época e não aceitava o novo relacionamento da ex-esposa. Segundo o recorrente, tal animosidade resultou em perseguições e, posteriormente, na indução da menor para que esta relatasse fatos inverídicos, aproveitando-se da influência psicológica exercida sobre a criança. Por fim, refutou veementemente a prática de atos libidinosos, pontuando que a infante demonstrava resistência ao seu matrimônio com a genitora e que somente tomou ciência das graves imputações após a separação do casal.

Nesse contexto probatório, a tese defensiva de insuficiência de provas não encontra qualquer amparo.

A narrativa apresentada pela vítima revela-se firme, detalhada e coerente em todas as fases processuais, descrevendo com precisão o
modus operandi
do apelante – que se valia da ausência da genitora da vítima para perpetrar os abusos no banheiro e no quarto do casal – exteriorizando, ainda, o sentimento de repulsa e temor que a conduta lhe imprimia. Tal relato converge integralmente com o depoimento da genitora, Waldete, que confirmou a revelação espontânea da filha perante o Conselho Tutelar e a dinâmica domiciliar que propiciava o contato clandestino do apelante com a ofendida.

Em contrapartida, a versão defensiva de que o genitor da vítima teria induzido o relato por vingança remanesce isolada e destituída de qualquer elemento de corroboração. É inverossímil supor que uma criança pudesse orquestrar uma acusação de tamanha gravidade e mantê-la incólume por anos, perante diversas autoridades, fundada apenas em eventual rejeição ao atual consorte da genitora ou em supostas declarações falsas incutidas pelo pai.

E, como se sabe, nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a
palavra da vítima assume acentuada relevância probatória
, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório quando se apresentar firme e coerente e estiver corroborada por outros elementos de prova que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 10
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Quanto à prova pericial, a alegada ausência de vestígios recentes não fragiliza a convicção condenatória. O laudo subscrito pelo Dr. Roberto Neiva de Figueiredo atestou ruptura himenal antiga (
já cicatrizada), sem a presença de secreção no interior da vagina, o que é compatível com o interregno entre os fatos e o exame realizado. Ademais, o próprio perito esclareceu em juízo que a natureza dos atos –
in casu
, introdução de dedos na vagina e toques libidinosos – aliada ao lapso temporal transcorrido, justifica a inexistência de lesões recentes ou material genético.

O artigo 167 do Código de Processo Penal expressamente dispõe que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. No caso em apreço, a denúncia não imputou ao apelante a prática de conjunção carnal, mas de atos libidinosos diversos, como toques nas partes íntimas e introdução de dedos na vagina da vítima, condutas que, por sua própria natureza, frequentemente não deixam vestígios permanentes.

Nesse sentido, é o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
Não há se falar em absolvição com fulcro nos incisos I e II, do art. 386, do CPP pois, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios e pode ser comprovado por outros meios, independentemente da existência de laudo pericial."
(TJMT, N.U 0004704-02.2016.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/11/2019).

Assim,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pela infração penal tipificada
art. 214, parágrafo único, do Código Penal, com redação anterior ao advento da Lei n.o
12.015/09,
de modo que não prospera a pretensão absolutória.

2.

DOS PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO:

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto aos pedidos de afastamento da continuidade delitiva ou redução da fração para o patamar mínimo.

Há de se ressaltar que
o
crime continuado
é
ficção jurídica benéfica, que causa a diminuição da pena do acusado, pois os delitos praticados passam a compor infração penal única. Tal instituto de política criminal somente se aplica quando demonstrado que
o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
,
sendo os subsequentes considerados continuação do primeiro

em razão das condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciona-se aresto da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE CONTRABANDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. (...) . CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Crime continuado. Requisitos necessários à configuração.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 602.525/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) – Destaquei.

Portanto, na hipótese versada,
inexistem
dúvidas de que os requisitos do art. 71 do Código Penal encontram-se devidamente aperfeiçoados
, porquanto a ofendida, ao ser inquirida em juízo, declarou que os abusos sexuais ocorreram diversas vezes ao longo dos aproximadamente dez meses de convivência familiar, descrevendo que o apelante, em múltiplas ocasiões, aproveitava-se dos momentos em que estava sozinho com a infante para praticar os atos libidinosos, seja no quarto do casal, seja no banheiro, valendo-se da ausência da genitora e da autoridade de padrasto.

Tal narrativa evidencia a uniformidade de condições de tempo (período de aproximadamente dez meses), lugar (residência familiar), maneira de execução (aproveitamento da ausência da genitora e da condição de autoridade doméstica) e unidade de desígnios (satisfação reiterada da lascívia mediante atos sexuais com a mesma vítima vulnerável).

Outrossim, afasta-se a alegação ode que o Ministério Público teria limitado a acusação a dois eventos. Em verdade, o
Parquet
, em sede de alegações finais, postulou o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP), sugerindo "
ao menos dois crimes
" como patamar mínimo para a condenação — manifestação que não vincula o magistrado na aplicação da norma mais benéfica da continuidade delitiva, desde que respeitados os limites da denúncia.

No que tange à fração de aumento, segundo o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em crimes sexuais, a inexatidão do número de condutas perpetradas contra a vítima em longo espaço de tempo justifica a adoção de fração superior ao mínimo previsto em lei.

Nesse sentido:

“
Nos crimes sexuais que ocorram sucessivas vezes, em um longo período de tempo, não se exige o número exato de eventos delituosos para fixar a fração utilizada na continuidade delitiva acima do mínimo
”
(AgRg no HC n. 916.156/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Destaquei.

“
Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena no patamar mínimo, mormente porque o Tribunal local concluiu que os abusos sexuais foram praticados por inúmeras vezes
”
(AgRg no AREsp n. 2.322.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Grifei.

"
Em relação ao incremento operado pelo reconhecimento do crime continuado na fração de 2/3, também não verifico ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a conduta criminosa foi praticada por diversas vezes, por longo período, de forma reiterada. Nesse contexto,
havendo os crimes sido perpetrados diversas vezes, e por longo período de tempo,

a aplicação do incremento na fração máxima de 2/3 está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça
." (STJ, AgRg no HC n. 1.012.224/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/08/2025).

O entendimento ora esposado encontra-se em estrita consonância com a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 2.029.482/RJ e 2.050.195/RJ, em
17/10/2023
,
sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n.o 1.202
). Na oportunidade, a Corte Superior definiu que, em se tratando de crime de estupro de vulnerável, a aplicação da fração máxima de majoração (2/3), prevista no art. 71,
caput
, do Código Penal, prescinde da delimitação individualizada do número de atos sexuais. Para tanto, basta que o dilatado lapso temporal e a natureza recorrente das condutas permitam concluir pela ocorrência de 7 (sete) ou mais repetições.

Referida diretriz harmoniza-se com o enunciado da
Súmula 659 do STJ
, que estabelece o critério escalonado de aumento: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais infrações.

No caso em apreço, concluindo o MM. Juiz sentenciante que os fatos ocorreram por, no mínimo, sete vezes, com base na convivência diária, no padrão de repetição narrado pela vítima e no intervalo temporal de aproximadamente dez meses em que o apelante detinha autoridade sobre a menor, reputa-se adequada a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

A aplicação de tal fração demonstra que o magistrado sentenciante observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na dosimetria da pena, em consonância com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Por conseguinte, verifica-se que a dosimetria da pena, no tocante à continuidade delitiva, foi realizada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, em estrita observância ao sistema trifásico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em afastamento do instituto ou em redução da fração aplicada.

Rejeito
, assim, os pedidos de afastamento da continuidade delitiva e de redução da fração de aumento.

3.

DO PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL:

Por fim, a defesa sustenta que a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal deveria ser afastada, argumentando: (a) ausência de pedido ministerial expresso para sua aplicação; (b) ocorrência de
bis in idem
com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma legal; e (c) configuração de suposta quarta fase dosimétrica, em violação ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nenhuma das teses merece prosperar
.

De início, impende rechaçar a
tese de nulidade por ausência de requerimento expresso do Ministério Público
quanto à incidência da causa de aumento. É cediço que a função ministerial não se exaure na indicação nominal de majorantes, mas reside, primordialmente, na descrição fática que viabilize a subsunção típica. Em observância ao princípio da correlação, se a exordial descreve circunstâncias que autorizam o reconhecimento de causas especiais de aumento, incumbe ao magistrado aplicá-las — ainda que ausente menção ao dispositivo legal específico —, desde que preservada a identidade dos fatos narrados.

Na espécie, a denúncia detalhou, de forma nítida, a condição do apelante como companheiro da genitora da vítima, exercendo autoridade doméstica e gozando de acesso privilegiado ao lar. Tais elementos configuram a essência da hipótese de incidência do art. 226, inciso II, do Código Penal. A condição de padrasto e o vínculo de autoridade sobre a ofendida foram expressamente deduzidos na peça acusatória, o que habilita a aplicação da majorante sob o prisma do pedido implícito.

Com efeito, o referido preceito legal determina o agravamento da reprimenda quando o agente for "
ascendente,
padrasto
ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
". O acervo probatório é estreme de dúvidas ao demonstrar que o apelante e a genitora da menor mantinham união estável e residiam sob o mesmo teto à época dos fatos.

Destarte, sobejamente comprovada a relação de afinidade (padrasto e enteada), bem como o nexo de confiança e subordinação, revela-se imperiosa a manutenção da causa de aumento. A conduta do agente, nestas condições, reclama maior censura penal, ante a flagrante violação do dever de proteção e segurança inerente ao núcleo familiar.

De igual modo, não prospera a alegação de
bis in idem
pela aplicação simultânea da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", na segunda fase da dosimetria, e da causa de aumento do artigo 226, inciso II, na terceira fase.

A estrutura normativa do sistema trifásico impede tal conclusão. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tutela a reprovabilidade acrescida da conduta quando o agente se vale das
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
para facilitar a prática do delito. Já a causa especial de aumento do artigo 226, inciso II, é circunstância específica dos crimes contra a dignidade sexual que evidencia maior potencial lesivo quando o delito é cometido por pessoa que detém
posição de autoridade familiar
, como padrasto, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima.

Trata-se de fundamentos normativos distintos, que visam proteger bens jurídicos diferentes e que operam em momentos diversos da dosimetria. A agravante genérica refere-se ao
abuso da relação de confiança e proximidade
decorrente da convivência doméstica; a majorante específica diz respeito à
posição de ascendência ou autoridade
que o agente ostenta sobre a vítima em razão de vínculo familiar ou equiparado.

Os acréscimos nas segunda e terceira fases da dosimetria, em razão da aplicação concomitante da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ter sido o crime sexual cometido prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, e da majorante do artigo 226, inciso II, do mesmo
codex
, por ser o sentenciado padrasto da vítima ao tempo dos fatos, estão escorreitos e idoneamente justificados.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"
Não há bis in idem na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas
.
Precedentes. Agravo regimental desprovido
." (STJ, AgRg no HC 760451/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/05/2023).

A questão foi definitivamente pacificada no julgamento do
Tema Repetitivo n.o 1.215
, em que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

"
Nos crimes contra a dignidade sexual,
não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, 'f', e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal
,
salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima
, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
." (STJ, REsp n. 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 18/11/2024). Destaquei.

No caso em tela, o apelante, além de ser padrasto da vítima e exercer autoridade sobre ela,
valeu-se do ambiente doméstico, da coabitação e da hospitalidade
para a prática reiterada dos abusos sexuais. Conforme demonstrado na instrução processual, o apelante aproveitava-se dos momentos em que permanecia a sós com a menor, na residência familiar, enquanto a genitora trabalhava, para praticar os atos libidinosos. Tal situação caracteriza simultaneamente as hipóteses previstas nos dois dispositivos penais, autorizando a incidência conjunta da agravante e da majorante.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça converge no mesmo sentido:

“
Não há bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, II, "f" (prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) e da causa de aumento específica do art. 226, II (condição de padrasto), ambas do Código Penal, por possuírem fundamentos jurídicos e finalidades distintas.

A agravante refere-se ao abuso da relação de confiança e proximidade, enquanto a majorante específica diz respeito à posição de autoridade ou ascendência do agente sobre a vítima
” (N.U 1001992-15.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025). Destaquei.

“7.
A incidência conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do CP não configura bis in idem, pois tutelam aspectos distintos da infração penal, conforme entendimento do STJ
” (N.U 1003093-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025). Destaquei.

Por derradeiro, a alegação de que a aplicação da causa de aumento configuraria
quarta fase dosimétrica revela-se desprovida de fundamento técnico
.

O sistema trifásico, previsto no artigo 68 do Código Penal, estabelece três fases sequenciais para a fixação da pena: (1.a) pena-base, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59; (2.a) pena intermediária, mediante aplicação de agravantes e atenuantes; e (3.a) pena definitiva, com incidência de causas de aumento e diminuição.

No caso em apreço, a dosimetria observou rigorosamente tal metodologia: na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (06 anos de reclusão); na segunda fase, incidiu a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", elevando a reprimenda para 07 anos; na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento do artigo 226, inciso II (metade), resultando em 10 anos e 06 meses e, em seguida, a fração de 2/3 decorrente da continuidade delitiva, alcançando a pena definitiva de 17 anos e 06 meses de reclusão.

Não há qualquer quarta fase, mas tão somente a aplicação sequencial de duas causas de aumento na terceira etapa — a majorante específica do artigo 226, inciso II, e o acréscimo decorrente da continuidade delitiva do artigo 71,
caput
—, conforme expressamente autorizado pelo sistema penal. A incidência de múltiplas causas de aumento na mesma fase dosimétrica é situação ordinária e não configura qualquer irregularidade, devendo ser observada, quando for o caso, a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite ao juiz limitar-se a uma só causa de aumento ou diminuição, prevalecendo a que mais aumente ou diminua, faculdade que, no entanto, não foi exercida pelo magistrado sentenciante diante das peculiaridades do caso concreto.

Por conseguinte, a aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento específica é perfeitamente legítima e harmônica com o sistema normativo vigente, não se verificando qualquer ilegalidade na dosimetria da pena imposta.

Rejeito
, assim, o pedido de afastamento da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
JOÃO NASCIMENTO DE CINTRA
, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal n. 0000049-43.2008.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026